Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-97.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006434-97.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILE POLYANE DA SILVA - CPF: 010.577.561-48 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTOS REALIZADOS EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Keile Polyane da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, devolução de valores cobrados indevidamente em dobro e danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora, pensionista, alega que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referentes ao pagamento mínimo do cartão, são indevidos. Pleiteia a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii) apurar a regularidade dos descontos realizados em benefício previdenciário e eventual direito à devolução de valores ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4.

O banco apelado comprovou a contratação regular do cartão de crédito consignado, apresentando o Termo de Adesão assinado pela apelante, acompanhado de documentos pessoais e comprovantes de saque, além de autorização expressa para desconto em folha de pagamento.

5.

Não há comprovação nos autos de que a apelante tenha sido induzida a erro ou de que tenha ocorrido vício de consentimento. O contrato apresenta informações claras quanto aos termos da contratação, atendendo aos princípios da transparência e da informação.

6.

Os descontos realizados em benefício previdenciário correspondem ao pagamento mínimo das faturas do cartão, decorrentes de saques realizados pela própria apelante, configurando exercício regular de direito.

7.

Não há elementos que evidenciem dano moral indenizável, já que a situação decorre de obrigação contratual regularmente firmada.

8.

O entendimento encontra respaldo em precedentes do STJ e deste tribunal, que reconhecem a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a anuência do consumidor e a regularidade do desconto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a assinatura do consumidor, acompanhada de informações claras sobre os termos do negócio jurídico.

2.

Os descontos realizados em folha de pagamento, autorizados contratualmente, configuram exercício regular de direito, não ensejando restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º, II; 42, parágrafo único. CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021; TJMT, RAC nº 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento 09.04.2024; RAC nº 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Keile Polyane da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E DANOS MORAIS”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante alega que não teve ciência de que estava contratando um cartão de crédito com RMC, configurando ausência de consentimento informado e vício de vontade, de forma que a contratação é classificada como prática abusiva, nos termos do artigo 39, incisos I, III e V, e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirma que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são irregulares, uma vez que não solicitou, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito e que o montante descontado destina-se exclusivamente ao pagamento de encargos mínimos, tornando a dívida impagável.

Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva.

Requer, ainda, indenização por danos morais devido à perpetuação de uma dívida impagável, causando prejuízos patrimoniais e abalo à sua dignidade

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

263487799).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Keile Polyane da Silva, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, devolução de Valores Cobrados Indevidamente em Dobro e Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a Apelante Keile Polyane da Silva, com 40 anos de idade, pensionista, propôs a sobredita ação contra o Banco Pan S.A., alegando que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário o valor mensal de R$ 69,72 desde maio de 2017, referente à Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Relatou na inicial que não solicitou, recebeu ou utilizou o cartão vinculado à reserva, afirmando que foi induzida a erro ao acreditar estar contratando apenas um empréstimo consignado.

O banco requerido defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o contrato foi assinado pela requerente e que os descontos realizados estão em conformidade com os termos pactuados. Alegou ainda que a autora usufruiu de saque em dinheiro vinculado ao cartão e que não há vícios no contrato.

O Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, destacando a ausência de comprovação de vício de consentimento e a regularidade da contratação, com base nos documentos apresentados pelo banco.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan” (id.

263487779),
devidamente assinado pela Apelante e acompanhado de cópias dos seus documentos pessoais e das faturas do cartão.

Verifica-se também que foram realizados saques complementares, conforme consta dos comprovantes de transferência dos valores para a conta corrente da Apelante. (id. 263487792 e 263487793).

Consta também, do alusivo contrato (id. 263487779), a a autorização do desconto em folha de pagamento, do valor referente ao pagamento parcial ou integral da fatura:

“[...] (i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii) DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN e; (iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura.[...]”

Logo, os valores descontados de sua folha de pagamento, referem-se a valores alusivos aos débitos oriundos das faturas do cartão de crédito que equivalem ao valor mínimo dos saques realizados, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, bem como realizou saques complementares, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que
a
Autor
a
, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar minimamente, fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação interposto por
Keile Polyane da Silva
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025